Tribunal: TJMT
Processo: 0033830-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGANTE:

INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S. A.

EMBARGADO:

ANTONIO POMPEU PAES DE CAMPOS E OUTRA(s)
G. W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Vistos.
Considerando a decisão proferida nos autos do Resp no 1.905.934-MT (fls. 670/671), intimem-se as partes para manifestarem o que de direito.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

Cuiabá, 6 de agosto de 2021.